Tribunal: TJSP
Processo: 1013904-89.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu a parte autora a realizar atualização do módulo de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais ou morais.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu a parte autora a realizar atualização do módulo de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais ou morais. Conduta da parte autora que constituiu causa eficiente do dano por ter o preposto de uma das empresas realizado a atualização do módulo de segurança por meio de link encaminhado por terceiro estelionatário. Culpa exclusiva da vítima configurada. Indenização indevida. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.